Tribunal: TJSP
Processo: 1006655-32.2017.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Omissão. Ocorrência. Honorários advocatícios devidos pelos embargados em razão da sucumbência. Redução da verba honorária para R$ 8.000,00, em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Omissão. Ocorrência. Honorários advocatícios devidos pelos embargados em razão da sucumbência. Redução da verba honorária para R$ 8.000,00, em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006655-32.2017.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
embargantes CELSO JOSINO e LUCIANE DA COSTA PENIN JOSINO, é embargada
GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos modificativos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006655-32.2017.8.26.0565/50000 -Voto no 16388
2
Embargos de Declaração no 1006655-32.2017.8.26.0565/50000
Comarca: São Caetano do Sul (6a Vara Cível)
Embargantes: Celso Josino e outro
Embargada: Gafisa S/A
Voto no 16.388
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Omissão. Ocorrência. Honorários advocatícios
devidos pelos embargados em razão da sucumbência. Redução da
verba honorária para R$ 8.000,00, em consonância com os
parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
São aclaratórios opostos, com fins de prequestionamento
da matéria, contra a decisão colegiada que negou provimento à apelação
interposta pelos embargantes. Inconformados, apontam os embargantes
omissão com relação ao pedido de minoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Alegam que devem ser observados os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e equidade. Postulam o acolhimento dos
embargos.
Despacho a fl. 06.
Manifestação da embargada (fl. 09/10).
Em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006655-32.2017.8.26.0565/50000 -Voto no 16388
3
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, entretanto, deu-se omissão em relação
ao pedido de minoração dos honorários advocatícios fixados ao patrono
vencedor.
Inicialmente, importante ressaltar que os honorários
sucumbenciais, destinados ao advogado da parte vencedora, devem
representar remuneração compatível com trabalho desenvolvido, de forma
que a fixação, preferencialmente, deverá guardar relação com o valor da
condenação ou com o valor atribuído à causa, sem depreciar o serviço
prestado pelo patrono.
Contudo, pese a honorária advocatícia sucumbencial
tenha sido fixada na sentença em percentual mínimo previsto no artigo 85 do
Código de Processo Civil em vigor, entendo que o §2o, do referido
dispositivo, deve ser interpretado em conjunto com §8o, do mesmo, já que
são, a meu aviso, complementares.
Denota-se, ainda, que a causa é de baixa complexidade, o
feito mereceu julgamento antecipado, tramita na forma digital, de modo que
não houve necessidade de provas nem de trabalho adicional dos patronos da
parte vencedora.
Dessa forma, os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade devem ser observados na fixação da mencionada verba e, em
caso de os percentuais estabelecidos na lei não se mostrarem compatíveis com
os critérios previstos no referido dispositivo legal, deve ser arbitrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006655-32.2017.8.26.0565/50000 -Voto no 16388
4
honorária lastreada na equidade.
Nessa esteira, o valor da causa em agosto do ano de 2017
era de R$ 599.972,86, não se justificando, assim, fixar a verba honorária
advocatícia sucumbencial em 10% sobre tal montante atualizado. Não condiz
com o trabalho despendido pelos patronos da parte, com a complexidade da
discussão, tampouco com os referidos critérios estabelecidos no art. 85 da
norma processual civil.
Portanto, para escorreita remuneração dos patronos que
representam a embargada, entendo que a quantia de R$ 8.000,00, já
observado o § 11, do art. 85 do CPC, os remunera condignamente.
Assim, conheço do recurso para dar-lhe provimento, com
efeitos modificativos, exclusivamente, para sanar a omissão, nos termos
supramencionados.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração para
sanar a omissão apontada e minorar a verba honorária para o patamar de R$
8.000,00, mantendo-se, no mais, o V. Acórdão como prolatado.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR